Tribunal: TJES
Processo: 5008297-50.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-50.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ADEVILDES CORREIA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008297-50.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
CLARO S.A.

RECORRIDO:
ADEVILDES CORREIA DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. 373, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. CORTE INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora alega que possui linha telefônica junto a requerida, todavia mesmo com as faturas pagas teve sua linha telefônica cortada.

A requerida não apresentou contestação, conforme certidão de ID 4548109.

A sentença de (ID 4548110) condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado em Id. 4548113 aduzindo que a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar em danos morais e que a parte autora não comprova fatos capazes de ensejar em abalos psicológicos suficientes para caracterizar os danos morais e requer, subsidiariamente a minoração dos danos morais.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, considero que a relação jurídica vertida nos autos é de consumo, e desta forma o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, todavia a parte requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Do compulsar dos autos, verifico conforme ID 4548095 que as faturas estavam pagas, e a própria recorrente em momento algum traz aos autos prova do contrário ou rebate tais alegações, desta forma diante do pagamento das faturas não existem nos autos justificativa para o corte injustificado da linha telefônica do autor.

Desta forma, resta evidente a falha na prestação de serviços mediante o corte injustificado da linha telefônica, sendo este um serviço essencial.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA. FALHA NA PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. Interrupção dos serviços após requerimento de portabilidade por período superior a 45 dias. Ocorrência de falha na prestação de serviços. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Afastada diante da comprovação de devido cumprimento das obrigações por parte da antiga operadora. DANOS MORAIS. Serviço essencial. Bloqueio indevido que acarretou a inutilização da linha é apto a gerar a reparação por danos morais pretendida. MAJORAÇÃO do valor de indenização de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da lide. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10041930620218260196 SP 1004193-06.2021.8.26.0196, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 16/12/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

Assim, diante da ausência de justificativa do bloqueio da linha telefônica do autor, verifico que os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos, assim, verifico que a r. sentença não merece ser reformada e o presente recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)